Tribunal: TJSP
Processo: 2210204-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r Municipal no 268/2021- Edital do concurso que contemplou a circunstâncias da habilitação ao cargo ser condicionada a determinados requisitos, dentre os quais, avaliação psicológica. Caráter eliminatório.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Prazo recursal que não se confunde com o interregno conferido para o candidato solicitar a entrevista devolutiva.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DECRETO 9.739 DE 2019. Apesar estabelecer normas sobre concursos públicos, é aplicável apenas no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (art. 1o). Não há norma de caráter nacional para concursos públicos com essa vedação, muito menos vedação da legislação local de São Sebastião, sendo possível que o mesmo psicólogo julgue os respectivos recursos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2210204-51.2024.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM - CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA – GUARDA CIVIL – SÃO SEBASTIÃO.
Pretensão de declaração de nulidade do ato de reprovação na fase de avaliação psicológica para o cargo de Guarda Civil, com consequente reintegração no certame.
Decisão de indeferimento da tutela.
AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. Ato que excluiu o candidato do certame em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM - CONCURSO PÚBLICO – EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA – GUARDA CIVIL – SÃO SEBASTIÃO.
Pretensão de declaração de nulidade do ato de reprovação na fase de avaliação psicológica para o cargo de Guarda Civil, com consequente reintegração no certame.
Decisão de indeferimento da tutela.
AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. Ato que excluiu o candidato do certame em razão de reprovação da fase de avaliação psicológica – Ausência de ilegalidade e nulidade - E. STJ que considera a licitude do exame psicotécnico e psicológico dependente de i) previsão legal; ii) previsão no edital também; iii) cientificidade e objetividade dos critérios adotados; iv) possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
Exame previsto na Lei Complementar Municipal no 268/2021- Edital do concurso que contemplou a circunstâncias da habilitação ao cargo ser condicionada a determinados requisitos, dentre os quais, avaliação psicológica. Caráter eliminatório.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Prazo recursal que não se confunde com o interregno conferido para o candidato solicitar a entrevista devolutiva.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DECRETO 9.739 DE 2019. Apesar estabelecer normas sobre concursos públicos, é aplicável apenas no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (art. 1o). Não há norma de caráter nacional para concursos públicos com essa vedação, muito menos vedação da legislação local de São Sebastião, sendo possível que o mesmo psicólogo julgue os respectivos recursos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.